Tribunal: TJDFT
Processo: 0742178-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742178-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO JOSE BIANGULO, RONALDO ANTONIO BIANGULO, ELISA HELENA PEREIRA BIANGULO AGRAVADO: RACHEL VIEIRA DAMASCENO BIANGULO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reginaldo José Biangulo, Ronaldo Antônio Biangulo e Elisa Helena Pereira Biangulo contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de dissolução de condomínio c/c arbitramento de alugueis ajuizada por Rachel Vieira Damasceno Biangulo (processo n. 0705897-38.2020.8.07.0020), acolheu os embargos de declaração opostos pela autora, sob os seguintes fundamentos: Do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e reformo a decisão de ID 139391897, tendo em vista que a sentença de dissolução da sociedade conjugal, juntada ao ID 62914397, assim consigna: Em relação ao imóvel descrito como “30% (trinta por cento) do lote n° 21, da quadra C-2, Setor Central,Taguatinga/DF”, destacado no documento de id. n° 9978111, serão partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ou seja, 15% (quinze por cento) para cada um dos demandantes, haja vista que o imóvel possui outros proprietários, conforme consta do R5/86798, expresso a margem da matrícula do imóvel. De igual modo, em relação ao imóvel caracterizado como “30% (trinta por cento) do lote n° 20, da quadraC-2, Setor Central, Taguatinga/DF”, destacado no documento de id. n° 9978408, serão partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ou seja, 15% (quinze por cento) para cada um dos demandantes, haja vista que o imóvel possui outros proprietários, conforme consta do R27/99645, expresso a margem da matrícula do imóvel." Desse modo, a referida sentença determinou a partilha de percentual sobre o imóvel para cada um dos demandantes. Devera, portanto, o Oficial de Justiça avaliador considerar o valor total do imóvel (lotes e edificações). Ademais, foi acolhida a emenda a inicial de ID 65518569, referente apenas ao Lotes 20 e Lote 21, da C-2, Taguatinga-DF, objeto da matrícula n. 99.645 e 86.708, respectivamente, ambas junto ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Assim, preclusa a presente decisão, expeça-se mandado de avaliação, da forma definida nesta decisão, dos seguintes imóveis, preço de venda e de aluguel: - Lote 20 e Lote 21, da C-2, Taguatinga-DF, objeto da matrícula n. 99.645 e 86.708, respectivamente, ambas junto ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Em suas razões recursais (ID 42139807), os agravantes discorrem que, à ocasião da ação de divórcio de Rachel e Reginaldo (processo n. 0708954-69.2017.8.07.0020), os lotes situados na Quadra C2, Setor Central, Taguatinga/DF, foram partilhados entre ambos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Aduzem que consta das matrículas dos imóveis que a aquisição dos bens, ocorrida na vigência do matrimônio de Rachel e Reginaldo, consistiu em apenas 30% (trinta por cento) dos imóveis e que, portanto, a sentença de divórcio concedeu a cada um o percentual de 15% (quinze por cento) dos bens. Narram que 70% (setenta por cento) dos imóveis pertence a Ronaldo e Elisa, conforme expressamente indicado nas matrículas. Assinalam que não se vislumbra das matrículas qualquer menção às edificações custeadas apenas por Ronaldo e Elisa após a separação de fato de Rachel e Reginaldo. Apontam que Ronaldo e Elisa realizaram a construção nos imóveis para estabelecimento comercial e somente o fizeram quando Rachel firmou acordo extrajudicial destinando a parte que lhe cabia mediante contraprestação de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), o que foi posteriormente decidido de forma diversa na ação de divórcio. Explanam que “as obras tiveram o seu início em maio de 2017, enquanto a ação de divórcio fora distribuída em setembro do mesmo ano, e em nenhum momento a Recorrida demonstrou nos autos que teria direito às benfeitorias realizadas, ou até mesmo que estaria contribuindo com as melhorias dos imóveis”. Descrevem que foi erigido no local um prédio de 6 (seis) lajes, com toda instalação hidráulica, elétrica, incêndio e para raios, ressaltando que as despesas foram arcadas unicamente por Ronaldo e Elisa. Indicam que “as edificações não devem ser consideradas para fins de arbitramento de alugueis, nem mesmo dissolução do condomínio, caso contrário, a Agravada se enriquecerá ilicitamente”.Sustentam que, quanto aos imóveis localizados no Guará e na Samambaia, já existiam documentos que informavam a área construída à época da aquisição pelo ex-casal. Abalizam que a sentença prolatada nos autos da ação de divórcio se cingiu à partilha dos lotes e que, caso a agravada deseje a divisão das construções erigidas, deve ajuizar ação própria para tanto. Defendem que somente o patrimônio adquirido na constância do casamento deve ser partilhado, cabendo perquirir acerca da efetiva contribuição de ambos na realização de benfeitorias realizadas no imóvel, sendo que, no caso, apenas Ronaldo e Elisa arcaram com os custos da edificação. Assim, requerem a concessão de tutela de urgência recursal para: a.01) Reconhecer que a partilha dos bens denominado como Lotes 20 e 21, da Quadra C2, Setor Central, Taguatinga/DF, se deu tão somente sobre os lotes, sem edificações, haja vista estas terem sido erigidas após a separação de fato de Reginaldo e Rachel, e financiadas por Ronaldo e Elisa exclusivamente; a.02) Determinar que a avaliação dos bens para arbitramento de aluguéis se dê apenas sobre os LOTES, uma vez que Rachel não concorrera para benfeitorias dos mesmos, sob pena de enriquecimento ilícito desta no percebimento de valores a maior sobre a possível alienação dos bens; a.03) Subsidiariamente que seja suspensa as avaliações até a analise de mérito do presente recurso; (sic) No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 42142120. Os autos vieram conclusos por força da prevenção, porquanto apreciado anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem (processo n. 0723611-37.2021.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.015 do CPC apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Extrai-se dos autos que, no transcurso do processo de referência, a autora requereu, ao ser instada a especificar provas, a expedição de mandado de avaliação para aferir o valor dos imóveis, bem como para auxiliar o arbitramento dos alugueis vindicados. Após, o Juízo de origem proferiu decisão saneadora, determinando a expedição do reportado mandado (ID 114536155 da origem). Opostos embargos de declaração, o d. magistrado asseverou que, “diante dos contratos de alugueres juntados aos autos (IDs 117498706/117500297), se mostra desnecessária a expedição do mandado de avaliação postulado pela parte autora (ID 115792135)”. Ademais, determinou conclusão para sentença. Opostos novos embargos de declaração, o Juízo a quoconverteu o julgamento em diligência e proferiu decisão, determinando a expedição do mandado de avaliação (ID 139391897 da origem). Ato contínuo, opostos novos embargos de declaração, o Juízo de origem os acolheu, prolatando a decisão agravada nos seguintes termos, no que interessa: Do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e reformo a decisão de ID 139391897, tendo em vista que a sentença de dissolução da sociedade conjugal, juntada ao ID 62914397, assim consigna: Em relação ao imóvel descrito como “30% (trinta por cento) do lote n° 21, da quadra C-2, Setor Central,Taguatinga/DF”, destacado no documento de id. n° 9978111, serão partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ou seja, 15% (quinze por cento) para cada um dos demandantes, haja vista que o imóvel possui outros proprietários, conforme consta do R5/86798, expresso a margem da matrícula do imóvel. De igual modo, em relação ao imóvel caracterizado como “30% (trinta por cento) do lote n° 20, da quadraC-2, Setor Central, Taguatinga/DF”, destacado no documento de id. n° 9978408, serão partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ou seja, 15% (quinze por cento) para cada um dos demandantes, haja vista que o imóvel possui outros proprietários, conforme consta do R27/99645, expresso a margem da matrícula do imóvel." Desse modo, a referida sentença determinou a partilha de percentual sobre o imóvel para cada um dos demandantes. Devera, portanto, o Oficial de Justiça avaliador considerar o valor total do imóvel (lotes e edificações). Ademais, foi acolhida a emenda a inicial de ID 65518569, referente apenas ao Lotes 20 e Lote 21, da C-2, Taguatinga-DF, objeto da matrícula n. 99.645 e 86.708, respectivamente, ambas junto ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Assim, preclusa a presente decisão, expeça-se mandado de avaliação, da forma definida nesta decisão, dos seguintes imóveis, preço de venda e de aluguel: - Lote 20 e Lote 21, da C-2, Taguatinga-DF, objeto da matrícula n. 99.645 e 86.708, respectivamente, ambas junto ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Nessa perspectiva, observa-se que o presente recurso foi interposto contra decisão que analisou embargos de declaração opostos contra decisão saneadora, cingindo-se a irresignação quanto à dilação probatória referente à avaliação dos imóveis. Verifica-se, assim, que o caso em tela não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no referido rol do art. 1.015 do CPC, motivo pelo qual o presente recurso não merece ser conhecido. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento. A par de tal quadro, observa-se que não se trata de situação que poderá causar sério prejuízo à parte caso a questão não seja imediatamente reexaminada neste grau recursal, sobretudo pois a matéria arguida poderá ser analisada em preliminar por ocasião de eventual recurso de apelação na hipótese de sentença desfavorável à parte ora recorrente. Não há que se falar, assim, em inutilidade do julgamento da questão na apelação. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora